Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se os valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos em seu art. 833, IV. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade, nos termos do art. 854.
4. No caso dos autos, a parte executada não juntou nenhuma documentação para demonstrar a origem dos valores penhorados. Portanto, não demonstrada a origem dos valores penhorados, necessário entender que a parte agravante não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1933976 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível.